Tribunal: TJPA
Processo: 0842428-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842428-98.2022.8.14.0301

APELANTE: CELIMAR RIBEIRO NAZARENO

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842428-98.2022.8.14.0301

APELANTE: CELIMAR RIBEIRO NAZARENO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado do(a) APELADO: DANILO ANDRADE MAIA - RS13213-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO SOMENTE DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QANTUM DE R$ 2.000,00 – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência. Cobrança de dívida prescrita. Apelação somente da parte autora.

2.

Pedido de majoração dos danos morais. Impossibilidade. Observância pelo magistrado a quo dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do quantum.

3.

Termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais. Data do evento danoso. Cabimento. Reforma da sentença nesse capítulo.

4.

Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Descabimento.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
para tão somente
fixar o termo inicial dos juros em relação aos danos morais a partir do evento danoso, com fulcro na Sumula 54 do STJ, mantendo as demais disposições da sentença. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELIMAR RIBEIRO NAZARENO,
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta da exordial que a autora teria sido cobrada pela empresa requerida por débito no valor de R$ 3.081,34 (três mil e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), vencida desde o ano de 2014, salientando que fora inclusive negativada em razão de tal dívida, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença de id.

19249790
,
o Juízo de origem,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de:

(...) a) Declarar a nulidade da cobrança do débito de valor R$3.081,34 (três mil oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), ante a prescrição da pretensão; b) Condenar a ré a proceder a baixa da inscrição dos dados da autora de plataformas de cadastros de inadimplentes referente ao débito prescrito, tais quais “Acordo Certo”, “SPC”, “SCPC” E “SERASA” e demais cadastros internos em órgãos oficiais; c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ; Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno o autor ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Condeno a Ré ao pagamento de 40% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração pela autora (id 19249792), os quais foram conhecidos e rejeitados (id 19249802).

Inconformada, a autora
CELIMAR RIBEIRO NAZARENO
interpôs recurso de apelação (Id. 19249803), pugnando pela reforma da sentença no que tange o valor dos danos morais, pugnando pela sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Se insurge ainda em relação ao termo inicial de juros de mora, pontuando que deve ser considerado o evento danoso como termo inicial, bem assim em relação aos honorários advocatícios, a fim de que seja observado o que dispõe o art. 85,§8º do CPC.

Contrarrazões ofertadas no id. 19249813, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se à majoração do dano moral, acerca dos juros de mora e honorários.

Considerando que a parte ré não interpôs recurso de apelação, irei me ater exclusivamente aos pedidos formulados pela parte autora em seu recurso.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequada a indenizar o dano sofrido.

Noutra ponta,
tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir da citação.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Por fim, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela autora, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

Dessa forma, os argumentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para julgar procedente a pretensão inicial são irrepreensíveis, devendo ser integralmente mantidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento,

para tão somente
fixar o termo inicial dos juros em relação aos danos morais a partir do evento danoso, com fulcro na Sumula 54 do STJ, mantendo as demais disposições da sentença
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 13/11/2024